Tribunal: TJSP
Processo: 1025764-49.2024.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensões meramente infringentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL.